Tribunal: TJSP
Processo: 0065625-13.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC/2015 – Acolhimento – Ação revisional c. c. pedido de repetição do indébito (contrato de financiamento de veículo) – Tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Tarifa de avaliação de bens e registro de contrato – Validade

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC/2015 – Acolhimento – Ação revisional c. c. pedido de repetição do indébito (contrato de financiamento de veículo) – Tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Tarifa de avaliação de bens e registro de contrato – Validade da cobrança - Tarifa de serviços de terceiros – Ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Acórdão anterior reconsiderado em parte para dar parcial provimento à apelação do autor e julgar parcialmente procedente esta ação, condenando a ré-apelada a restituir o valor cobrado a título de tarifa de serviços de terceiros, de forma simples – Juros moratórios de 1% contados da citação – Correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a data da emissão da cédula – Sucumbência mínima do réu – Acórdão recorrido reconsiderado em parte, com parcial provimento da apelação do autor e procedência em parte da ação.